Tribunal: CARF
Processo: 13836.000601/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000601/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.670 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MOACIR ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EXTINÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COMPROVADA
A compensação é modalidade de extinção do crédito tributário nos termos do
Art. 156, II. Estando comprovada a compensação do IRRF pela fonte
pagadora, inexiste débito do responsável solidário.
Recurso voluntário provido.
Crédito tributário cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno para julgamento de RECURSO VOLUNTÁRIO convertido
em diligência por meio da RESOLUÇÃO 2402-000.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
2a Turma de 05/08/2020, QUE converteu o julgamento em diligência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000601/2008-05
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000601/2008-05

Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto e reproduzo o relatório da
RESOLUÇÃO mencionada:
Tratou-se de lançamento tributário contra o Contribuinte Recorrente, referente ao ano-
calendário 2003, em razão de glosa do imposto de renda retido na fonte, glosa de
dependente (filha) e glosa de despesas médicas.
Quanto à dependente, a mesma foi excluída em razão de ter ultrapassado a idade
permissiva legal, não fazendo prova da necessidade. Quanto às despesas médicas, o
Contribuinte nada apresentou. Ainda, quanto a estás matérias, o Contribuinte Recorrente
não as impugnou, tornando-se preclusas.
Por sua vez, quanto à glosa do imposto retido na fonte, assim constou na descrição dos
fatos e enquadramento legal (fl. 11):
Em resposta à intimação 2004/608341761141066, o contribuinte deixou de
apresentar: carteira de trabalho e/ou contrato de prestação de serviços, contra-
cheques e/ou recibos de pagamento relacionados à fonte de CNPJ:
43.936.442/0001-57, sendo portanto objeto de glosa o Imposto de Renda Retido
na Fonte relacionado ao mencionado CNPJ, no valor de R$ 26.451,12.
Quando do julgamento, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2) negou provimento à impugnação, por
unanimidade, conforme ementa do acórdão no 17-40.382 (fls. 37-40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
MATÉRIAS
NÃO
CONTESTADAS.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
DEPENDENTES, DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DE DESPESAS
MÉDICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário a elas correspondente.
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser
mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado
que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora dos
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado em 16/06/2010 (AR de fl. 45), o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
46-47) e documentos (fls. 48-59), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Recurso Voluntário (fls.46/47)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 16/07/2010, no qual
em síntese, alega que na condição de diretor da empresa Águas Prata Ltda. foi autuado por
glosas de Imposto de Renda Retido na Fonte deduzido na DIRPF/2004 devido ao não
recolhimento do imposto descontado na fonte, pela fonte pagadora.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000601/2008-05

Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento, por não
entender que seja responsável por este não recolhimento e que a empresa informa ter
compensado tais débitos.
Resolução (fls.65/67)
A resolução mencionada, proferiu a seguinte decisão:
Os mencionados documentos (fls. 48-59) apresentados com o recurso voluntário
tempestivo são guias DARF às quais o Recorrente afirma terem sido compensadas com
crédito tributário pela empresa Alfa Participações Industriais Ltda. Acrescenta-se que
foram apresentados os extratos (fls. 33-35) os quais contam ser retificadoras entregues
nos anos de 2004 e 2008.
Esta pessoa jurídica foi a responsável pelo pagamento e retenção do imposto de renda,
ora objeto do crédito tributário.
Assim proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria da
Receita Federal de origem confronte as DARFs apresentadas (fls. 48-59) e seus
respectivos processos apontados (13808.004889/2001-40, 11610.004508/2003-76 e
11610.006400/2003-18).
Após, consolidado o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal, destacando se há ainda débito tributário referente aos valores retido e glosado,
deverá ser cientificado ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias.
.
Informação Fiscal (fls.108/110 )
Em 31/03/2023 foi emitida a Informação No 1.202/2023/PFOUTROS-EQAUD-
DEVAT08-VR, que trata da Resposta à Solicitação de Diligência por meio da RESOLUÇÃO
2402-000.868 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, seção de 05 de agosto
de 2020, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 65 a 67), a qual
transcrevo os seguintes excertos, negritei:
Em 16/07/2010, o interessado apresentou Recurso Voluntário (fls. 46/47), sendo
juntadas cópias dos DARF de folhas 48 a 59, referentes aos recolhimentos de IRRF no
código de receita 0588, de responsabilidade da empresa Alfa Participações Industriais
Ltda., CNPJ 43.936.442/0001-57. Nos referidos documentos constam as anotações
“compensado com o crédito tributário – processo no 13808.004889/2001-40”. Nos
DARF de folhas 50, 51constam também as anotações dos processos no
11610.004508/2003-76 e 11610.0064002003-18, respectivamente.
Quanto ao IRRF em questão, cabe observar inicialmente que, conforme consulta à
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada pela empresa Alfa
Participações Industriais Ltda. para o ano-calendário de 2003 (fls. 74 a 76) consta
apenas um beneficiário Pessoa Física no código de receita 0588, sendo tal beneficiário o
interessado. Foram informados os valores do IRRF para os meses de janeiro de
dezembro/2003 de R$ 2.204,26, no total de R$ 26.451,12, coincidente com o valor do
IRRF declarado pelo interessado.
De acordo com a cópia parcial do processo no 13808.004889/2001-40, transcrita para o
presente processo (fls. 77 a 87), constata-se que tal processo se trata de pedido de
restituição apresentado pela empresa Alfa Participações Industriais Ltda., no valor
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000601/2008-05

originário de R$ 49.467,92, decorrente de saldo credor de IRPJ apurado no Exercício
2001 (ano-calendário de 2000).
Relacionados ao processo no 13808.004889/2001-40 (de crédito), também foram
apresentados pela Alfa Participações Industriais Ltda. os seguintes processos contendo
Declaração de Compensação em formulário, com informação dos débitos no código
0588, no valor de R$ 2.204,26, dos meses de janeiro/2003 a abril/2003 (cópias parciais
dos processos - fls. 88 a 98):
Débito Declarado
Processo da
Declaração de
Compensação
Processo de crédito
Relacionado
Códi
go do
Trib
uto.
P.A
Data de
Vencimen
to
Valor
Original
do
Tributo
(R$)
Folhas(có
pia proc.
comp.)
11610.001902/2003-52 13808.004889/2001-40
0588
04/01/2003
08/01/2003
2.204,26
88/89
11610.003353/2003-51
13808.004889/2001-40
0588
01/02/2003
05/02/2003
2.204,26
91/92
11610.004508/2003-76 13808.004889/2001-40
0588
01/03/2003
07/03/2003
2.204,26
94/95
11610.006400/2003-18
13808.004889/2001-40
0588
05/04/2003
09/04/2003
2.204,26
97/98
Observa-se que nos referidos processos de compensação (no 11610.001902/2003-52,
11610.003353/2003-51, 11610.004508/2003-76 e 11610.006400/2003-18) não foram
identificados despachos decisórios contrários à compensação declarada pela empresa.
Quanto aos demais débitos de 2003, dos meses de maio a dezembro, por meio de
consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação (SCC) constata-se que a
empresa Alfa Participações Industriais Ltda. também utilizou o crédito identificado no
processo no 13808.004889/2001-40 em Declarações de Compensação (DCOMP)
transmitidas pelo programa PER/DCOMP, com a informação de débitos no código de
receita 0588, conforme telas em anexo (fls. 100 a 107).
Sobre tais DCOMP foram extraídas as informações indicadas no quadro resumo seguir:
Débito Declarado
Tributo
Apuração
Vencimento
Valor- R$
Situação
35609.55209.280503.1.3.02-6207
0588
03/05/2003
07/05/2003
2.204,26
Homolog. Total
15582.17430.040603.1.3.02-0723
0588
07/06/2003
11/06/2003
2.204,26
Homolog. Total
10830.94722.080703.1.3.02-1906
0588
05/07/2003
10/07/2003
2.204,26
Homolog. Total
36579.01277.060803.1.3.02-1770
0588
02/08/2003
06/08/2003
2.204,26
Homolog. Total
40419.69698.030903.1.3.02-0278
0588
30/08/2003
03/09/2003
2.204,26
Homolog. Total
37816.95283.081003.1.3.02-5009
0588
04/10/2003
08/10/2003
2.204,26
Homolog. Total
26844.63166.051103.1.3.02-0051
0588
01/11/2003
05/11/2003
2.204,26
Homolog. Total
36510.66333.031203.1.3.02-1700
0588
29/11/2003
03/12/2003
2.204,26
Homolog. Total
Com base nas informações acima, verifica-se que os débitos referentes ao IRRF, no
código 0588, informados em Dirf do ano-calendário de 2003 pela empresa Alfa
Participações Industriais Ltda. foram incluídos em Declaração de Compensação,
em parte via formulário em processo administrativo e em parte por meio do
programa PER/DCOMP. Portanto, com base nas consultas acima, o crédito
tributário no código de receita 0588 foi extinto por meio de compensação, nos
termos do art. 156, II, do CTN.
O contribuinte foi intimado por edital eletrônico em 19/05/2023, em virtude da
frustação da entrega do AR via postal devido a mudança de endereço.
Despacho (fl. 114)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000601/2008-05

Despacho de 04/05/2013 informa que o contribuinte faleceu e que o inventariante
não foi localizado.
Não houve manifestação do contribuinte.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Nos termos da Informação Fiscal juntada aos autos o crédito tributário guerreado
encontra-se extinto por compensação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário interposto e voto por dar-lhe
provimento integral. É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 123
DF CARF MF
Original